Tribunal: TJES
Processo: 5025068-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025068-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA REZENDE DE HOLANDA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025068-87.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BRUNA REZENDE DE HOLANDA

RECORRIDO:
GOL LINHAS AEREAS S.A., COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, MM TURISMO & VIAGENS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EMBARQUE OBSTADO EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO VACINAL. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam as Requeridas, ora Recorridas, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, conforme observado pelo Juízo de origem, nota-se que o embarque da Recorrente foi obstado em razão da não apresentação de documento vacinal exigido pelo país de destino, sendo certo que a informação referente à tais exigências consta no próprio site das companhias aéreas, destacando-se também as advertências quanto à necessidade de observância das regras pertinentes ao ingresso em cada país, que devem ser analisadas pelos passageiros, não havendo que se falar em eventual falha informacional das Recorridas.

(4). Apesar de ser responsabilidade da Autora apresentar todos os documentos exigidos para a viagem, entendo que merece parcial provimento a pretensão recursal. Efetivamente, no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, entendo que a situação vivenciada pela Requerente extrapola o mero dissabor, tendo em vista que, após conseguir o documento exigido para viagem (comprovante internacional de vacinação - febre amarela), as rés agiram com desídia ao não remarcarem voo com horário próximo, ainda que em outra companhia aérea, bem como ao manter a Recorrente por diversas horas desamparada no aeroporto de Guarulhos/SP e por emitirem duas novas passagens aéreas que não eram válidas, o que impediu a Requerente de embarcar, tendo que esperar por dias (do dia 06/10/2021 a 08/10/2021), tudo a denotar patente descaso com o consumidor, a demandar, por isso, adequada reparação.

(5). Por fim, acolhe-se parcialmente o pedido de condenação das rés ao pagamento de danos materiais. Conforme descrito na inicial e documentos anexados aos autos, vê-se que o quarto reservado pela parte Autora seria para três pessoas, de modo que o valor pleiteado por duas diárias perdidas (R$ 2.909,02) deve ser dividido por três. Assim, condena-se as rés ao reembolso de R$ 969,67 (novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Requerente
,
para
condenar

as Recorridas em danos materiais
no importe de R$ 969,67 (novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), corrigidos monetariamente a partir do evento danoso (07/10/201) e juros a partir da citação. Condena-se, também, ao pagamento de compensação por
danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica das Recorridas e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)